Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-02.2020.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-02.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABIMAEL OCILO JOSE BONIN - CPF: 042.636.779-00 (APELANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BASE DO AUTOMOVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.506.032/0001-97 (APELADO), JULIANO DE MENDONCA TURCHETTO - CPF: 345.644.538-58 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO -

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – ASSINATURA IDÊNTICA - INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000175-02.2020.8.11.0096

APELANTE:

ABIMAEL OCILO JOSE BONIN

APELADOS:

BANCO PAN S.A E BASE DO AUTOMÓVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ABIMAEL OCILO JOSE BONIN,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba,
Dr. Edson Carlos Wrubel Junior
, l
ançada nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº
1000175-02.2020.8.11.0096,
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A E BASE DO AUTOMÓVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da parte ré, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, suspendeu o pagamento das custas e despesas processuais e honorários

advocatícios, pelo prazo de 5 anos, conforme determina o artigo 98, §3º, CPC.

Inconformado, o apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ação demandava uma instrução probatória mais acurada, especialmente, em relação à lisura do contrato que supostamente foi firmado entre o autor e as rés, devendo ter sido oportunizada a perícia grafotécnica e a prova testemunhal, para constatar se as assinaturas do contrato de fato pertenciam ao autor.

Quanto ao mérito, alega que “
restou devidamente comprovado nos autos, que não houve relação contratual entre a apelante e o apelado, motivo pelo qual, foi reconhecido a inexigibilidade de débitos, ante a irregularidade da cobrança, estando límpido que a negativação do
nome da apelante foi indevida, logo, o dano moral se da
in res ipsa” (sic).

Assevera que
“o contrato apresentado em nome do Sr. Fagner não possuiu qualquer vínculo com o contrato da suposta compra realizada pelo apelante”
(sic)

Diz que
“trouxe provas robustas de que foi vítima de uma fraude, pois não adquiriu o veículo junto a requerida muito menos pactuou um contrato de financiamento” (sic).

Mensura que
“conforme apresentado na peça exordial, os contratos apresentados claramente tiveram a assinatura do apelante falsificada grosseiramente, conforme podemos analisar mediante comparação deste com os documentos do autor
” (sic).

Discorre que “
os veículos supostamente comprados e financiados sequer estão em nome do apelante, a conta bancária apresentada para o suposto deposito do dinheiro também não pertence a ele, sendo claro Nobres Julgadores que o autor foi vítima de um golpe, efetuado por estelionatários” (sic).

Afirma que
“os dois veículos que constam no contrato de financiamento, possuem placas de São Paulo e nenhum esta em nome do autor” (sic)

Pleiteia que
“a suposta contratação indicada pela requerida, trata-se de fraude, logo, é passível de indenização, já que o apelante não comprou o veículo na loja da requerida e não contratou tal financiamento junto ao banco réu” (sic).

Afiança que “
não tendo nos autos a comprovação da existência de negócio jurídico firmado com a apelante e os requeridos, deve-se declarar a inexistência das dívidas objeto da lide, sendo certo que, na inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o dano moral se configura "in re ipsa", ou seja, prescinde de prova” (sic).

Dispõe que
“conforme amplamente demonstrado ao longo desta peça recursal, a parte apelante foi indevidamente inscrita no cadastro de inadimplentes. Ora, inexistia qualquer inadimplemento obrigacional e, mesmo assim, de modo absolutamente ilícito, a parte ré procedeu à sua inscrição, causando constrangimento de ordem moral” (sic)

Por esta razão, argumenta que,
“comprovada no presente caso, a existência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral deve ser consequência imediata, uma vez que o dano é presumido da própria ilegalidade na inscrição” (sic).

Ainda sustenta que “
o juiz de piso ainda condenou a parte em litigância de má fé, no importe de R$ 7.215,16 (sete mil duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, contudo, afirma que, não há que se falar em litigância de má fé no caso em comento, já que o Apelante não infringiu qualquer das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, pelo contrário apenas exerceu seu direito de ação, já que não possuiu relação jurídica com as requeridas e não contatou o suposto financiamento” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade de débito e a inexistência de relação jurídica entre o autor e as rés, anulando os contratos de financiamento, bem como requer a condenação da recorrida aos danos morais causados à recorrente, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou na quantia que entender razoável, bem como requer que seja afastada a punição por litigância de má-fé, bem como requer a condenação nos honorários de sucumbência (Id. 188475842).

O apelado (
Banco Pan
), apontou, em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso, e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso. Já a outra parte apelada (
Base do Automóvel Comércio de Veículos Ltda
) não manifestou nos autos.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 189162186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a instituição financeira, ora apelada, apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, rebatendo que desconhece a relação jurídica, bem como, que desconhece os contratos de empréstimos celebrados em seu nome, requerendo a declaração de inexistência dos débitos que ensejaram a negativação do seu nome no Serasa e a indenização por danos morais.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Adiante, o apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ação demandava uma instrução probatória mais acurada, especialmente, em relação à lisura do contrato que supostamente foi firmado entre o autor e os requeridos, devendo ter sido oportunizada a perícia grafotécnica e a prova testemunhal, para constatar se as assinaturas do contrato de fato pertenciam ao autor.

Sem razão o recorrente, isso porque, ao compulsar os autos, constata-se que a instituição bancária juntou a Cédula de Crédito Bancário nº 086725851 e 086975624 (Id. 188475782 e 188475783) devidamente assinada pela parte autora/ apelante, já que a assinatura aposta é idêntica a dos seus documentos pessoais (id. 188475778), não havendo necessidade da realização da produção de prova pericial.

Assim, a prova pericial grafotécnica ou prova testemunhal se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
ABIMAEL OCILO JOSE BONIN
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c indenização por danos morais em desfavor do
BANCO PAN S/A E BASE DO AUTOMÓVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
alegando, em síntese,
que não possui nenhuma relação com as partes requeridas/apeladas, no entanto, teve seu nome negativado pelo réu Banco Pan S/A, em decorrência de um débito no valor de R$ 27.628,98 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), oriundo do contrato n. 86975624; e outro no valor de R$ 52.539,42 (cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), oriundo do contrato n. 86725851.

Sustenta não ter conhecimento dos referidos contratos de financiamento realizados em seu nome, que nunca esteve na cidade de São José do Rio Preto/SP (local onde foi realizada a assinatura dos referidos contratos), afirmando que desconhece a maneira que foi obtido acesso a seus dados e assinatura e que os veículos financiados não estão em seu nome, requerendo a declaração de inexistência dos débitos e a indenização por danos morais.

Em seguida, a parte requerida (Banco Pan S/A) apresentou contestação, alegando, inicialmente, a ausência de reclamação prévia. No mérito, contestou o deferimento da justiça gratuita em face da parte autora, bem como alegou a culpa exclusiva dela, razão pela qual, pugnou pela improcedência total da ação.

A parte requerida (Base do Automóvel Comércio de Veículos – Eireli), apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade de parte. No mérito, alegou que o autor faltou com a verdade quando disse que nunca esteve na cidade de São José do Rio Preto/SP (local onde foi realizada a assinatura dos referidos contratos), trazendo como prova a certidão de oficial de justiça no id. 53348613. Ainda, alegou que o filho do autor participou da referida compra e, inclusive, o endereço utilizado pelo autor no financiamento também é o endereço que o filho utilizou em outro financiamento dele, conforme id. 53348621. Ao final, requereu a total improcedência da ação, com a condenação do autor por litigância de má-fé.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que a parte apelante recorre com o presente apelo, em que postula pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, a baixa da inscrição no Serasa e que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Pois bem. O cerne da controvérsia é analisar se é devida o valor da dívida que ensejou a inscrição do nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, vez que entende que é indevida, pleiteando, por conseguinte, a declaração de inexistência dos débitos.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde os requeridos/apelados objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação dos financiamentos pelo autor; sobre a falsidade da assinatura constante no contrato de prestação de serviço, e, via de consequência, sobre a existência do débito, e sobre a ocorrência ou não do dano moral.

Pertinente destacar, desde logo, que a parte requerente defende a inexistência da relação jurídica que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de inadimplência, logo, impõe-se aos requeridos/apelados o o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

No caso concreto, é incontroverso nos autos que o Banco Pan, ora apelado,
inscreveu o nome da parte autora/apelante no cadastro de proteção ao crédito, em face do débito no valor de R$ 27.628,98 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), oriundo do contrato n. 86975624; e outro no valor de R$ 52.539,42 (cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), oriundo do contrato n. 86725851 (Id. 188475789)

Infere-se, ademais, que a instituição requerida também juntou cópia da Cédula de Crédito Bancário (id.188475782 e 188475783), em que demonstra a relação jurídica entabulada entre as partes, bem como que a assinatura aposta no contrato
é idêntica
à constante nos documentos pessoais do autor acostados junto à exordial (Id. 188475778).

Assim, considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“O
s argumentos apresentados pelo autor não merecem acolhimento, uma vez que contratou os serviços questionados, sem qualquer indicativo de que sua assinatura tenha sido falsificada ou que há irregularidade no contrato.

Ainda, conforme se observa da própria inicial, embora o autor tenha relatado que não possui nenhuma relação com as partes rés, também relatou que nunca esteve na cidade de São José do Rio Preto/SP (local onde foi realizada a assinatura dos referidos contratos); que desconhece a maneira que foi obtido acesso a seus dados e assinatura; e que os veículos financiados não estão em seu nome.

Tais alegações são inverídicas, principalmente com a informação trazida na certidão do oficial de justiça, relatando que o autor ABIMAEL mudou-se do condomínio em São José do Rio Preto/SP (id. 53348613).

Ora, se de lá mudou, é porque lá residia. Do contrário, o oficial teria certificado que, naquele endereço, o autor era pessoa desconhecida.

Ainda, o endereço informado nos contratos é aquele onde reside o filho do réu, naquela cidade, o qual também já firmou contrato de financiamento com os réus.

Os documentos juntados no id. 53347388 são hábeis para comprovação de tais informações.

Diante disso, e das demais provas colacionadas aos autos, é necessário reconhecer que a assinatura nos contratos de empréstimos certamente foram feitas pelo autor”
(sic)

– Grifei.

Assim,

a instituição financeira cumpriu o exercício regular do seu direito ao incluir o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo se falar em declaração de inexistência de débito e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
PELA OPERADORA
- ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Com a comprovação da efetiva contratação e da existência de débito, é o caso de julgar improcedente a ação.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento
”.
(N.U 1005400-93.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – TELEFONIA MÓVEL –
RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA -
INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DO CONTRATO -
EXERCÍCIO REGULAR

DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à empresa de telefonia que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência”.
(N.U 1003140-54.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
E INDENIZATÓRIA – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
NEGATIVAÇÃO DE DADOS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS E COMPROVADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADA POR PREPOSTO SEM PODERES PARA CONTRATAR – TEORIA DA APARÊNCIA – DÍVIDA LEGITIMA –
INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
–
SENTENÇA REFORMADA
– DEMANDA PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Deve ser considerado válido o contrato verbal de prestação de serviço e débito contraído pelo empregado da pessoa jurídica recorrida, em homenagem a Teoria da Aparência, ainda que não detivesse poderes para tanto, eis que as relações comerciais cotidianas, como serviços de mecânica, prescindem de verificação de poderes em estatutos e contratos sociais.

II - É incontroverso que houve compra de mercadorias (peças de carro) e inúmeras prestações de serviços mecânicos, não podendo o demandante valer-se de burocracia para isentar-se de dívida decorrentes de serviços e produtos adquiridos e usufruídos.

III - Restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito
.”
(N.U 1032418-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

De mais a mais, o apelante argumenta que não há que se falar em litigância de má fé no caso em comento, já que o autor não infringiu qualquer das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, pelo contrário apenas exerceu seu direito de ação, já que não possuiu relação jurídica com as requeridas e não contatou o suposto financiamento, contudo, sem razão o recorrente.

Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Ao ajuizar a ação a parte autora, ora apelante, afirmou que desconhece os empréstimos entabulados com os requeridos/apelados, desconhece as assinaturas e que os contratos são
fraudulentos,
pugnando pela declaração de inexistência do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Contudo, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, de modo que não há reparo a fazer na sentença
.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10048558120218110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(TJ-MT 10064805320218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023